Tribunal: TJPA
Processo: 0800560-97.2024.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800560-97.2024.8.14.0034

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA TIMBOTEUA

APELADO: MARIA IANE DA SILVA PAES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N. 0800560-97.2024.8.14.0034

ORIGEM: VARA ÚNICA DE NOVA TIMBOTEUA

APELANTE: MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA

PROCURADORA:
LILIAN GOMES DA COSTA

APELADA:
MARIA IANE DA SILVA PAES

ADVOGADOS:

RASHEL MONIQUE DE OLIVEIRA MONTEIRO - OAB PA37501-A –
e
JORGE JOAQUIM DE SOUZA NETO - OAB PA36319-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI MUNICIPAL Nº 194/2011. LC Nº 173/2020. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS EFEITOS FINANCEIROS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível e remessa necessária interpostas contra sentença que julgou procedente ação de indenização cumulada com obrigação de fazer, para condenar o Município ao pagamento de adicional por tempo de serviço previsto na Lei Municipal nº 194/2011, com retroativos limitados ao quinquênio anterior ao ajuizamento;

2.

O ente municipal alegou erro nos cálculos e impossibilidade de aquisição e implementação de triênio no período de 28/05/2020 a 31/12/2021, em razão do art. 8º, IX, da LC nº 173/2020. A parte autora apresentou contrarrazões, arguindo preliminares e defendendo a manutenção do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: saber se o recurso é tempestivo e se adequada a via recursal eleita, diante da inexistência de Juizado Especial da Fazenda Pública na comarca de origem; e saber se a LC nº 173/2020 impede o cômputo do período de 28/05/2020 a 31/12/2021 para fins de aquisição de adicional por tempo de serviço previsto em lei municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistindo Juizado Especial da Fazenda Pública regularmente instalado na comarca de origem, a competência recursal permanece no Tribunal de Justiça, sendo aplicável o regime do Código de Processo Civil;

5. O adicional por tempo de serviço previsto na Lei Municipal nº 194/2011 configura direito subjetivo do servidor, desde que preenchidos os requisitos legais. O STJ, no Tema 1075, firmou entendimento de que a progressão funcional não pode ser negada sob fundamento de limites da Lei de Responsabilidade Fiscal;

6. O art. 8º, IX, da LC nº 173/2020 possui natureza temporária e suspendeu apenas os efeitos financeiros no período indicado, sem vedar o cômputo do tempo de serviço. O STF, nas ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525, reconheceu a constitucionalidade da norma em sua dimensão fiscal transitória, afastando interpretação que implique supressão definitiva de direitos estatutários;

7. Eventual controvérsia quanto aos cálculos deve ser dirimida na fase de liquidação de sentença, inexistindo motivo para reforma do
decisum
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento:
“A inexistência de Juizado Especial da Fazenda Pública regularmente instalado na comarca de origem mantém a competência recursal do Tribunal de Justiça; e o art. 8º, IX, da LC nº 173/2020 suspendeu apenas os efeitos financeiros no período de 28/05/2020 a 31/12/2021, não impedindo o cômputo do tempo de serviço para fins de adicional por tempo de serviço previsto em lei local.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; LC nº 173/2020, art. 8º, IX; Lei Municipal nº 194/2011, arts. 20 e 21; CPC, arts. 1.009 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.878.849/TO, Tema 1075; STF, ADIs 6442/DF, 6447/DF, 6450/DF e 6525/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso e da remessa necessária e NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Timboteua que, nos autos da
Ação de Indenização c/c Obrigação de Fazer
ajuizada por
MARIA IANE DA SILVA PAES
, julgou procedente o pedido de pagamento de adicional por tempo de serviço prevista na Lei Municipal nº 194/2011, com retroativos limitados ao quinquênio anterior ao ajuizamento (Id. 25340483).

Em suas razões recursais (Id. 25340485) o Município apelante sustentou erro nos cálculos apresentados com a inicial e a impossibilidade de aquisição e implementação de triênio no período de 28/05/2020 a 31/12/2021, em razão do art. 8º, IX, da LC nº 173/2020, pugnando pela reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 25340490), arguindo, preliminarmente, a inadequação da via eleita e a intempestividade do recurso. No mérito, defendeu a manutenção integral da sentença.

O Ministério Público em segundo grau opinou pelo não recebimento do recurso com remessa do feito à Turma Recursal (Id. 33155207).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento em do plenário virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e da Remessa Necessária e passo aos seus julgamentos.

Preliminares de intempestividade do recurso e de inadequação da via eleita

O apelado sustentou a intempestividade do recurso e inadequação da via eleita. No caso, o prazo aplicável é o previsto no Código de Processo Civil (art. 1.009 e seguintes), considerando que, na comarca de origem, não existe Juizado Especial da Fazenda Pública instalado por lei específica.

A jurisprudência desta Corte é firme ao reconhecer que a adoção do rito da Lei nº 12.153/2009 não desloca a competência quando inexistente, na comarca de origem, Juizado Especial da Fazenda Pública regularmente criado e instalado por lei específica. Veja-se:

“Assim, ainda que tenha sido adotado o rito da Lei nº 12.153/2009 pela Vara de origem ou processado o feito pelo rito comum, tal circunstância não possui o condão de alterar a competência recursal constitucionalmente estabelecida. A legitimidade do órgão julgador está vinculada à natureza e origem jurisdicional da decisão impugnada. Tendo a sentença sido proferida por vara comum do interior, a competência para sua apreciação recursal é exclusiva do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.”
(TJPA, AI nº 0819667-70.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 1ª Turma de Direito Público, j. 21/03/2025, grifei).

No mesmo sentido:

“Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da respectiva Comarca, que julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente federativo a pagar, em favor do autor, valores retroativos decorrentes da progressão funcional prevista na Lei Municipal nº. 194/2011 (...). Consigno que me filio ao entendimento segundo o qual a adoção do rito especial previsto na Lei nº 12.153/2009 é absolutamente irrelevante para fins de fixação da competência recursal, quando inexistente, na comarca de origem, Juizado Especial da Fazenda Pública devidamente criado e instalado por lei específica.”
(TJPA, Apelação nº 0800516-78.2024.8.14.0034, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 25/08/2025, grifei).

“
Consigno, que me filio ao entendimento segundo o qual a adoção do rito especial previsto na Lei nº 12.153/2009 é absolutamente irrelevante para fins de fixação da competência recursal, quando inexistente, na comarca de origem, Juizado Especial da Fazenda Pública devidamente criado e instalado por lei específica. Inclusive, tal entendimento fora esposado em decisão proferida no ID 26629508 (...).”
(TJPA, Apelação nº 0800536-69.2024.8.14.0034, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 25/08/2025, grifei).

Rejeito a preliminar.

Mérito

Cinge-se a controvérsia a verificar se assiste razão ao Município quanto à alegação de erro nos cálculos e de impossibilidade de aquisição de triênio no período da pandemia, em virtude da LC nº 173/2020.

Não assiste razão ao recorrente.

A progressão funcional está expressamente prevista nos arts. 20 e 21 da Lei Municipal nº 194/2011, constituindo direito subjetivo dos servidores. O STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1075), fixou tese vinculante no sentido de que é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público quando atendidos os requisitos legais, ainda que superados os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (REsp 1878849/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Seção, DJe 15/03/2022).

No que tange ao art. 8º, IX, da LC nº 173/2020, trata-se de norma de vigência temporária, que apenas suspendeu os efeitos financeiros entre 28/05/2020 e 31/12/2021, sem suprimir o cômputo do tempo de serviço. O STF, ao julgar as ADIs 6442/DF, 6447/DF, 6450/DF e 6525/DF (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/03/2021), reconheceu o caráter transitório e fiscal da norma, afastando interpretação que importe em supressão de direitos estatutários.

O Tribunal e os Tribunais de Contas, na Resolução nº 19.469/2022, art. 1º, afirma que o período deve ser contado para fins de ATS, licença-prêmio e progressão funcional, produzindo efeitos a partir de janeiro de 2022.

Quanto à alegação de erro nos cálculos, a própria sentença determinou que a apuração seja realizada em fase de liquidação, oportunidade em que eventual excesso poderá ser corrigido, não havendo razão para reforma.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e da Remessa Necessária e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença apelada.

Fixo os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 06/04/2026